Tribunal: STF
Processo: Rcl 89565
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Célio Benfica de Oliveira alega terem o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo administrativo n. 0011994-96.2023.5.18.0000, e o Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no pedido de providências n. 1001058-20.2025.5.90.0000, inobservado o decidido nas ADIs 7.047 e 7.064.

Relata ser credor de precatório de natureza alimentar n. 1952/2023, expedido em 21.6.2023, no valor de R$ 1.658.156,95, incluído no orçamento da ECT para pagamento até 31 de dezembro de 2025.

Narra ter findado o prazo para pagamento sem que fosse quitado o precatório, motivo pelo qual requereu o sequestro do valor ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que indeferiu o pedido em razão do decidido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho no pedido de providências n. 1001058-20.2025.5.90.0000.

Argumenta que o despacho do Presidente do TRT e a decisão do Presidente do CSJT violam a decisão do Supremo nos paradigmas suscitados, que “autorizou no final de 2023, o governo federal a regularizar e quitar todo o estoque de precatórios (dívidas judiciais da União) que haviam sido acumulados nos anos anteriores, incluindo os de 2022, e também permitiu o pagamento integral dos precatórios de 2023 em diante, fora do teto de gastos”. 

Sobre o ponto, segue argumentando que esta Corte consignou que as despesas com precatórios, “inclusive os expedidos entre 2023 e 2026”, não se sujeitam ao teto de gastos, o que garantiria a liberação dos valores devidos. 

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento das ADI 7.047 e 7.064, de relatoria do ministro Luiz Fux, esta Corte apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos inseridos no ADCT pelas Emendas Constitucionais n. 113 e 114/2021.

Dentre tais dispositivos, destaca-se o art. 107-A do ADCT, introduzido pela EC 114/2021, que apresenta a seguinte redação:

Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido na forma do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma:
I - no exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no caput deste artigo deverá ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal;
II - no exercício de 2023, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022 e o limite de que trata o caput deste artigo válido para o exercício de 2023; e
III - nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de dois anos anteriores e 2 de abril do ano anterior ao exercício e o limite de que trata o caput deste artigo válido para o mesmo exercício.

No julgamento da ADI 7.064, este Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao caput daquele dispositivo “para que seus efeitos somente operem para o exercício de 2022, bem como a declaração de inconstitucionalidade, com supressão de texto, dos incisos II e III do mesmo dispositivo”.

Além disso, naquele julgamento, o Relator consignou que “cabe ao Poder Executivo retomar o pagamento dos precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário sem qualquer limitação orçamentária a partir do exercício de 2023. Ademais, deve o mesmo Poder Executivo eliminar de imediato o passivo de precatórios acumulado no exercício de 2022 e encaminhados até o dia 2 de abril de 2023.“ 

Por sua vez, o despacho proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, combatido nestes autos, foi proferido com o seguinte teor:

O reclamante, por meio da petição sob #id:318acc5, afirmou que não houve pagamento do seu precatório no prazo legal e pediu o sequestro do valor devido. 
Intime-se o credor a ter ciência de que a executada, alegando situação de calamidade financeira, apresentou pedido de providências nº 1001058- 20.2025.5.90.0000, perante o Conselho Superior da Justiça do Trabalho o qual, após analisado (29/12/2025), resultou no deferimento do pedido, para suspender, por 90 dias, a contar de 1º/01/2026, a cobrança do pagamento dos precatórios inscritos até 2/4 /2024 para pagamento no exercício seguinte (vencimento: 31/12/2025) requisitados pelos Tribunais Regionais do Trabalho; a inaplicabilidade da exigência de aceitação dos credores para homologação de cronograma de pagamento perante os Tribunais Regionais do Trabalho, para pagamento da dívida consolidada atualizada, conforme Provimento CNJ n.º 207/2025, em parcelas mensais a partir de abril de 2026 e para quitação integral até 31 de dezembro de 2026, observada a prioridade da parcela superpreferencial na ordem cronológica de pagamento de cada exercício orçamentário de inscrição dos precatórios; e, a vedação da tramitação do procedimento de sequestro e sua operacionalização, pelos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, durante a suspensão de 90 (noventa) dias, e o fiel cumprimento do parcelamento, admitindo-se o sequestro apenas do valor correspondente à parcela inadimplida em caso de atraso no cumprimento do cronograma de pagamento. Consignou, ainda, que a executada irá requerer a formalização de cronograma de pagamento (arts. 35 e 36 da Resolução CSJT n.º 314/2021), nos autos do processo administrativo. 
Diante disso, indefiro o pedido de sequestro, nos termos da decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

O indeferimento do pedido de sequestro formulado pelo ora reclamante teve como fundamento decisão tomada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho no pedido de providências n. 1001058-20.2025.5.90.0000, na qual determinada a suspensão, por noventa dias, a contar de 1º.1.2026, da cobrança do pagamento dos precatórios inscritos até 2.4.2024 para pagamento no exercício seguinte requisitados pelos Tribunais Regionais do Trabalho, nos quais conste como entidade devedora a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Transcrevo os trechos pertinentes da referida decisão:

A ECT foi acometida por uma crise econômico-financeira que poderá comprometer a continuidade de suas atividades. Diante dessa crise, não apenas os interesses dos credores, com o inadimplemento dos seus créditos, poderão ser comprometidos. Os interesses dos consumidores poderão ser afetados com a interrupção da oferta dos produtos e serviços ao mercado. Os interesses dos trabalhadores serão comprometidos com o fechamento dos postos de trabalho, em razão do fim da sua operação. O interesse público na manutenção de um ambiente concorrencial que permita o controle dos preços e a melhora dos produtos e serviços, assim como a geração de riqueza para o desenvolvimento econômico nacional, poderão ser igualmente afetados.
Há risco iminente de prejuízos irreparáveis e, em situações como essa, cabe a adoção de medidas específicas e urgentes, de modo a diminuir e evitar o agravamento dos efeitos da calamidade financeira.
A atividade empresarial deverá ser preservada sempre que possível, em razão de sua função social. A ECT gera riqueza econômica, assegura os empregos e a renda de 80 mil empregados em seus quadros e contribui com o crescimento e o desenvolvimento social do País e deverá ser, por esse motivo, sempre que possível, preservada diante de sua matriz constitucional estratégica.
O objetivo macro da medida requerida é garantir a manutenção dos serviços públicos essenciais, notadamente vinculados à comunicação, à segurança nacional e à saúde (transporte de medicamentos) com a concessão de um prazo razoável para que a entidade devedora concentre os seus esforços e os recursos financeiros na reestruturação de sua infraestrutura logística delineada no Plano de Reestruturação dos Correios 2025/2027, garantindo a manutenção dos serviços públicos essenciais ao cidadão.
Diante das medidas requeridas, cabe verificar sua adequação às normas regulamentares positivadas na Resolução CNJ n.º 303/2019 e na Resolução CSJT n.º 314/2021, com suas modificações, que interpretam e regulam operacionalmente as disposições constitucionais sobre a expedição e o pagamento de precatórios.
Ocorrendo o não pagamento tempestivo até 31/12/2025, há previsão de atuação do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, mediante requerimento do beneficiário, para sequestro das quantias devidas, conforme disposto no art. 100, §6º, da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20, da Resolução CNJ n.º 303/2019, e nos arts. 27 e 28 da Resolução CSJT n.º 314/2021.
Contudo, a aplicação indiscriminada do sequestro pode comprometer funções estatais essenciais. Nessa linha, a Consulta CNJ n.º 05032-44.2022.2.00.0000 demonstrou que é possível a modulação do sequestro para entidades consideradas superendividadas (Estados e Municípios), cujo comprometimento mensal de precatórios ultrapasse 5% da receita corrente líquida (RCL). Nesses casos excepcionais do Regime Geral, a entidade devedora pode apresentar um plano de pagamento, ou o Tribunal pode estabelecê-lo de ofício, com aportes limitados a 5% da RCL. Veja-se o precedente:
[...]
A estrita observância dos percentuais devidos pelo ente público devedor no Regime Especial de pagamentos possui regra de exceção na própria Resolução CNJ n.º 303/2019, permitindo um repasse anual menor do que aquele que seria devido originalmente, quando constatada situação de superendividamento (art. 59, §4º, da Resolução CNJ n.º 303/2019).
Sobre o tema, é importante também rememorar que o Conselho Nacional de Justiça já decidiu, no âmbito do Pedido de Providências n.º 0003505-28.2020.2.00.0000, quanto à possibilidade de o Tribunal de Justiça de São Paulo sobrestar o repasse financeiro devido pelos entes públicos por 180 dias em decorrência da redução da arrecadação e da concentração de esforços e recursos financeiros no enfrentamento da emergência sanitária da COVID-19.
Naquela oportunidade, decidiu-se que a suspensão de repasse financeiro durante a emergência sanitária estava em harmonia com a Resolução CNJ n.º 303/2019. Confira-se a ementa daquele julgado:
[...]
Ressalte-se que essa decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no MS 37371AgR, jul 22-08-2022, UF-DF, 2ª Turma, Relator Ministro EDSON FACHIN (Dje-172, Divulg. 29-08-2022, Public. 30-08-2022).
As mesmas razões que levaram o Conselho Nacional de Justiça a decidir pela relativização da obrigatoriedade do repasse mensal dos valores previstos no Plano Anual de Pagamentos de 2020, readequando-o, por ocasião da emergência sanitária da COVID-19, estão presentes na situação de colapso financeiro vivenciada em 2025 pela ECT (Correios).
Na mesma linha, parecer emitido pelo Des. Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes no Pedido de Providências n. 0003254-68.2024.2.00.0000, que foi objeto de análise pelo Fórum Nacional de Precatórios – FONAPREC, do Conselho Nacional de Justiça (Id 5595310), homologado pelo então Presidente do Colegiado, Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, ad referendum do Comitê Nacional de Precatórios (Id 5598948), e aprovado na reunião de 6/12/2024 (Id 5903233, p. 2), no sentido de ratificar o Ato n. 042/2024-P, de 23 de maio de 2024, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que determina a suspensão do pagamento de precatórios ou a redução do valor das parcelas mensais pelo período de 6 (seis) meses, a contar do mês de maio de 2024, devidas pelos entes devedores sujeitos ao Regime Especial de pagamento de precatórios em estado de calamidade pública ou de emergência, reconhecido pela União (Decreto Legislativo n. 36, de 2024) e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Decreto Estadual n. 57.626, de 2024, entre outros) em decorrência dos eventos climáticos extremos de 2024 que afetaram mais de quatrocentos municípios daquele Estado da Federação.
Ressalte-se, ainda, como reforço de fundamentação, que a Constituição Federal, em seu art. 100, §20, prevê a possibilidade de parcelamento mesmo para entidades adimplentes no Regime Geral, com pagamento de parcelas iguais em exercícios subsequentes, para os precatórios com valor superior a 15% do montante da dívida inscrita (art. 34 da Resolução CNJ n.º 303/2019). Diz o texto constitucional:
Constituição Federal de 1988
Art. 100. (...)
§20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 94, de 2016)
Daí se conclui que a norma geral de pagamento integral dos valores devidos no ano seguinte ao da inscrição do precatório no Regime Geral, apresenta exceções dispostas na própria Constituição Federal, admitindo-se relativização em situações excepcionais.
No presente caso, a medida de suspensão da cobrança do pagamento por 90 dias e o parcelamento da dívida consolidada, como requerido, atende aos princípios da razoabilidade e do interesse público primário, porque visa à garantia da manutenção dos serviços públicos essenciais de comunicação, saúde (transporte de medicamentos) e segurança nacional, bem como possibilitam que a entidade devedora concentre os esforços e os recursos financeiros na reorganização de sua infraestrutura logística conforme delineada no Plano de Reestruturação dos Correios 2025/2027.
Por outro lado, o prazo de suspensão por 90 dias visa à concessão de tempo hábil para tratativas de celebração de cronogramas de pagamentos nos Tribunais Regionais do Trabalho, que devem prever a quitação integral até 31/12/2026 e observar as exigências dispostas nos arts. 35 e 36 da Resolução CSJT n.º 314/2021, exceto quanto à aceitação dos credores, que fica dispensada, de forma excepcional, sendo afastada a sua aplicabilidade no caso em análise. Assim, no caso em apreço, requerendo a ECT sua formalização, a ausência de consentimento ou a discordância expressa do(s) credor(es) não impede nem inviabiliza a celebração do cronograma de pagamento perante o Tribunal Regional do Trabalho. Veja-se o que dispõe a Resolução CSJT n.º 314/2021 quanto à matéria:
[...]
Por sua vez, a recomposição dos valores previstos originalmente, e não adimplidos em decorrência da suspensão da cobrança pelo pagamento por 90 dias, dar-se-á por meio de sua incorporação ao montante da dívida de precatórios da entidade devedora, seguindo a disciplina de atualização monetária e a aplicação de juros de mora disposta no art. 2º do Provimento CNJ n.º 207/2025, respeitando-se sempre a ordem cronológica de pagamento e a prioridade na quitação da parcela superpreferencial (art. 25 da Resolução CSJT n.º 314/2021).
Por fim, durante a suspensão de 90 (noventa) dias e o fiel cumprimento do parcelamento, fica vedada a tramitação do procedimento de sequestro e sua operacionalização pelos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho. Admite-se o sequestro, com bloqueio imediato pelo SISBAJUD, apenas do valor correspondente à parcela inadimplida em caso de atraso no cumprimento do cronograma de pagamento.

Do confronto entre os paradigmas suscitados e o presente ato reclamado, verifico a ausência de estrita aderência temática.

Isso porque não houve aplicação, no ato reclamado, do texto do caput do art. 107-A do ADCT em sua redação original, que estabeleceu limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos de precatórios até o fim de 2026.

No caso sob julgamento, decidiu-se pela postergação do pagamento de precatório por noventa dias em razão da situação financeira delicada em que se encontra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inclusive com processo de reestruturação em andamento e sua essencialidade.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente